Tribunal: TJMT
Processo: 1001111-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001111-24.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDECI SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 397.546.158-61 (RECORRENTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), HELTON LEIDSON DE SOUZA - CPF: 017.125.871-10 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.o, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 12,
CAPUT
DA LEI N.o 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. VINDICADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL PELA SUPOSTA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

2. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a pronta desclassificação do delito só se justifica quando a ausência do
animus necandi
estiver cabalmente comprovada, uma vez que nesta fase a incerteza da prova não beneficia o réu, vigorando, como cediço, o princípio do
in dubio pro societate.

3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

VALDECI SIQUEIRA DE SOUZA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
VALDECI SIQUEIRA DE SOUZA
em face da r. decisão registrada no ID
31603966 e ss.
, proferida pelo
d. Juízo da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
nos autos da ação
penal n.o

2842-95.2018.18.01015 – código 319674
, que
o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121, §2.o, incisos II e IV, do Código Penal c/c art. 12,
caput
da Lei n.o 10.826/03
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
31603969
ao ID 31603971
, o recorrente
pretende ver-se

absolvido sumariamente
,
com fulcro no art. 415, inc. IV, do CPP, ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa
; ao tempo em que alega a ausência de
animus necandi
para vindicar a

desclassificação
do crime de homicídio para o de lesão corporal.

Subsidiariamente, a i. defesa pugna pela
exclusão das qualificadoras
referentes ao motivo fútil e ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, sem, contudo, externar a correspondente causa de pedir.

Em contrarrazões vistas no ID
31603982 e ID 31603983
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, a d. magistrada singular

manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme visto no ID 31603990.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
36164461, da lavra da d. Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra
, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do recurso manejado por
VALDECI SIQUEIRA DE SOUZA
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Estando o recurso adstrito ao tipo penal contra a vida descrito na denúncia, limito-me a narrá-lo conforme exposto na denúncia, a qual dá conta de que o ora recorrente

e a vítima
Helton

Leidson de Souza
se conheciam dos bares da cidade e já haviam se desentendido outras vezes, sendo que no dia 01/01/2018, entre 19h00 e 19h30min, ambos se encontraram na frente da residência do acusado, localizada na Rua das Alfazemas, n.o 915, bairro Oliveiras I, na cidade de Sinop/MT, e lá iniciaram nova discussão.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, em dado momento o acusado
VALDECI

SIQUEIRA DE SOUZA
dirigiu-se ao interior de sua residência e muniu-se com uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre nominal 28, e, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação defensiva, desferiu contra ela um disparo na região dorsal direita, atingindo-a de maneira inesperada pelas costas, o que foi a causa determinante de sua morte, por choque hipovolêmico e trauma torácico.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito de absolvição sumária ante o reconhecimento da tese de legítima defesa:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sendo assim, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal; d) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão
com
julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Ou seja, o
acolhimento do pedido de absolvição sumária formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à presença das referidas hipóteses legais,
pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

Isso porque a
materialidade da infração penal
encontra-se delineada no boletim de ocorrência de ID
31602969
, relatório de investigação policial visto no ID 31602970, laudo pericial anexado no ID 31602980, na certidão de óbito da vítima vista no ID
31602984,
do laudo pericial necroscópico atestando a causa da morte e o respectivo mapa topográfico para localização de lesões juntado no ID
31603478
; além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de

VALDECI SIQUEIRA DE SOUZA

no ilícito, notadamente porque admitiu em juízo que, na mencionada data, efetuou o disparo com arma de fogo contra a vítima, confissão esta corroborada pelas declarações extrajudiciais e o depoimento em juízo da informante
Nadir Marques dos Santos Avelar
, convivente do réu (ID
31602986 e ID 31603993).

Nesse ponto, o interrogatório do ora recorrente e as declarações prestadas pela mencionada informante convergem no sentido de que na data do fato, o ofendido foi até a residência do casal e passou a proferir reiteradas ameaças contra a vida do acusado
VALDECI
SIQUEIRA DE SOUZA
, fato que atemorizou a informante
Nadir
a ponto de provocar-lhe um desmaio. Ambos ainda afirmam que horas antes do fato, o recorrente ficou sozinho na residência, oportunidade na qual a vítima dirigiu-lhe ameaças, chegando ao ponto de ingressar no imóvel.

Oportuno destacar que a existência de desavenças pretéritas, aparentemente provocadas pela vítima, bem como investidas contra a integridade física do ora recorrente, também constam do depoimento da testemunha
Joaquim Calisto Nunes
, dono do bar no qual o ofendido e o acusado haviam discutido no dia anterior ao fato (ID 31602995
e ID 31603993
).

Entretanto, não se olvida que o centro da insurgência recursal repousa na
tese

de que, embora tenha ceifado a vida do ofendido,
o recorrente agiu em legítima defesa
, visando tão somente repelir injustas agressões.

O recorrente asseverou em juízo não se recordar do exato momento do disparo, contudo, esclareceu que muniu-se com a arma de fogo como reação às insistentes ameaças declaradas verbalmente pela vítima, tendo seu temor aumentado após vê-la já no terreno do imóvel trazendo algo em seu cintura, sem saber ao certo do que se tratava.

Não obstante tal perspectiva, o acervo probatório não permite concluir de forma insofismável que o acusado tenha se utilizado dos meios moderados para repelir injusta agressão, pois, consoante o interrogatório judicial do réu e a versão apresentada em juízo por sua convivente
Nadir
– narrativa que, por sinal, decorreria do que lhe fora confidenciado pelo próprio
VALDECI
,
a vítima teria cessado as declarações ameaçadoras ao ver o acusado ostentando a arma de fogo, sendo uníssonos em declarar que o disparo ocorreu quando o ofendido
Helton

Leidson
já estava indo embora.

Por sua vez, as declarações prestadas pelo
policial militar
Alexandro Cardoso da Fonseca
, descrevem o atendimento à ocorrência e corroboram o laudo realizado no local do crime, dando conta de que a vítima efetivamente possuía um objeto em sua cintura, tratando-se, em verdade, de uma chaira – instrumento para afiação de facas, tendo sido alvejada pelas costas quando saía do imóvel pertencente ao acusado, notadamente porque caiu ao solo e foi a óbito na calçada da casa vizinha (ID 31602970 e
ID 31603993
).

Apresentados tais elementos de convicção vislumbro que a versão do réu é confrontada por outros elementos de provas, os quais contradizem a legítima defesa por ele alegada e em certa medida amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, de modo que
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que
VALDECI SIQUEIRA DE SOUZA
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se esta de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequada sua pronta
absolvição sumária.

Mesmo porque, como se sabe, nesta fase processual,
impera o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, em caso de dúvida, impõe-se
submetê-la ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“o
reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, (...) a existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença”
(AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).

2.

Da pretensa desclassificação da conduta ante a ausência de
animus necandi
:

Malgrado o esforço argumentativo realizado pela i. Defesa para demonstrar que o acusado não estava imbuído de
animus necandi
, de modo a ensejar a desclassificação de sua conduta, as razões expostas alhures não autorizam tal conclusão.

Sabe-se que a desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida. Em outras palavras, somente é admissível a desclassificação quando se está diante de provas que evidenciam de forma inexorável a ausência do
animus necandi
, sem que seja necessária qualquer análise mais aprofundada acerca das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência/existência de dolo, a divergência deve ser levada a apreciação pelo Tribunal Popular, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Por conseguinte, a decisão acerca da existência ou não de vontade livre e consciente, por parte do recorrente, de ceifar a vida do ofendido
Helton

Leidson de Souza
, cabe ao Juízo constitucional do Tribunal do Júri, bastando, por ora, as circunstâncias delitivas (circunstâncias do crime, motivos, meio de execução, tipo de arma empregada, etc.) indicando que o acusado agiu com intenção de matar.

Na hipótese, à vista do contexto probatório delineado alhures, notadamente as declarações prestadas em juízo pela informante
Nadir Marques dos Santos Avelar
,

segundo o que presenciou e o que lhe fora narrado por seu companheiro
VALDECI
, o ofendido proferiu ameaças verbais contra o acusado de maneira insistente no dia do fato desconhecendo sua motivação, todavia, ao ver-se confrontado com o ora recorrente portando arma de fogo, tentou fugir do local, sendo alvejado nesse ínterim.

Logo, mesmo tendo o réu alegado a ausência do ânimo homicida, bastando-lhe na ocasião impingir medo na vítima, o que tornaria crível a hipótese defensiva, não se descuida ter o ilícito consumado-se sem a presença de testemunhas, subsistindo nos autos outros elementos de convicção dando conta da provável dinâmica dos fatos, a exemplo do apontado pelo policial militar
Alexandro Cardoso da Fonseca

e vista no laudo pericial anexado no ID 31602980, segundo o qual:

“Considerando-se a ausência de lesões de defesa, a presença das lesões em região dorsal da vítima e localização da bicicleta da vítima, infere-se que a vítima sofreu a lesão decorrente do disparo enquanto se encontrava de costas ao agressor. Em tempo, o agressor se encontrava obliquamente à vítima, de forma que o disparo causa lesões da região dorsal direita para a região torácica esquerda.”

Sendo assim, em razão da forma como o ilícito possivelmente foi cometido, não resta confirmada de plano a ausência da intenção homicida do recorrente, subsistindo a dúvida quanto ao seu real desígnio, de maneira que a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular.

Com estas considerações, entendo pela manutenção da r. decisão de pronúncia tal como proferida pelo d. juízo
a quo.

3.
Do almejado afastamento das qualificadoras:

No que tange a última vertente recursal, não obstante a i. Defesa sustente que as qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima são imputações de manifesta improcedência,
o reconhecimento quanto à presença de ambas não se mostra ilegal ou teratológico.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência,
já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso concreto,
apesar da sintética explanação do d. juízo
a quo
quando do reconhecimento d
a
qualificadora relacionada ao motivo fútil
,

ponderando

as discussões pretéritas travadas entre a vítima e seu algoz, tenho por justo partir da integralidade da r. decisão de pronúncia, da qual dessume-se que o referido tipo penal incide em razão da
desproporcionalidade
, em tese, entre a causa e a morte da vítima, porquanto, o elemento lastreador do delito seria a insistência do ofendido em importunar a tranquilidade do réu, mesmo em sua casa, ameaçando-o e com ele discutindo publicamente reiteradas vezes
.

Sem grande esforço, evidencia-se o aparente desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente,

tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora
, máxime quando o acusado
VALDECI
declarou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que, apesar das discussões anteriores, não
“levava a sério”
as ameaças proferidas pela vítima, a justificar a manutenção da mencionada qualificadora.

Da mesma forma, em relação ao
recurso que dificultou a defesa

da vítima
, o d. Juízo
a quo

salientou a suposta
surpresa no ataque
perpetrado pelo recorrente, sobrelevando as circunstâncias já colacionadas alhures, notadamente o excerto do laudo pericial realizado no local do crime, indicando que o ataque em tese foi realizado de
inopino e pelas costas da vítima, ponderando especialmente a região da lesão causada pelo disparo de arma de fogo (ID
31602982
).

Dessarte, subsistindo indícios mínimos quanto à possibilidade de surpresa no ataque, não há como concluir de plano, tal qual se pretende, pela manifesta improcedência da qualificadora do inciso IV do §2o do art. 121 do Código Penal.

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já julgou caso análogo no sentido de
“[...] 2 - Havendo evidências de que o homicídio foi realizado mediante disparos de arma de fogo realizados próximos à vítima e pelas costas, sugerindo que ela pode ter sido surpreendida com o ataque à sua vida, impõe-se manter a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido. Recurso desprovido.”
(TJMT – N.U 1003787-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019).

Assim, a análise exauriente quanto à efetiva presença dos mencionados tipos penais derivados compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras previstas no
art. 121, §2.o, incisos II e IV, do Código Penal
.

4. Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
VALDECI SIQUEIRA DE SOUZA
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida
pelo d. Juízo da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação
penal n.o

2842-95.2018.18.01015 – código 319674.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020